Tribunal: TJMT
Processo: 1007670-48.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007670-48.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NICOLAU TSERE UNAMRI TSITOMOWE - CPF: 689.882.141-53 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. REJEITADA. TESE DE CIÊNCIA DOS DESCONTOS SOMENTE A PARTIR DA EMISSÃO DO EXTRATO PELO INSS EM JANEIRO DE 2021.

DESCABIMENTO.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. TERMO INICIAL. DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA.

ENTENDIMENTO DO STJ. SENTEÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, não há falar em nulidade da sentença por ofensa ao princípio da ampla defesa, contraditório e não surpresa, uma vez que a prescrição e a decadência elencadas no art. 332, §1o do CPC/15, tratam de exceção à regra de necessidade de oitiva das partes previstas nos artigos 9o e 10o, ambos do mesmo diploma legal.

2. Consoante entendimento do STJ “[...] O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020).

3.
Na hipótese dos autos, extrai-se que o contrato teve início em 01/2011 perfazendo um total de 48 parcelas, portanto, o último desconto do contrato em questão ocorreu em
12
/2014
e a presente ação foi ajuizada em
15/06/2021
, ou seja, depois de decorridos mais de cinco (5) anos do prazo estabelecido no art. 27 do CDC, pelo que, escorreita a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão do autor.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Nicolau Tsere Unamri Tsitomowe
em face da sentença prolatada pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT na ação de declaratória de nulidade/exigibilidade de desconto em folha de pagamento no 1005405-73.2021.8.11.0004, movida em desfavor do
Banco Bradesco S.A.,
que reconheceu a prescrição e julgou extinto a ação. A sentença condenou a parte autora no pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, todavia suspendeu a cobrança nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Inconformada com a sentença a parte recorrente pugna para que a sentença seja anulada por violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, bem como seja afastada a prescrição.

Ao final requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.

Preliminarmente, arguiu o apelante que a decisão recorrida viola os preceitos fundamentais do contraditório, da ampla defesa e da decisão não surpresa, visto que foi proferida sem lhe oportunizar falar sobre a prescrição.

A preliminar não prospera.

Diverso do afirmado pelo recorrente o juízo de origem possibilitou a manifestação acerca da prescrição. E, devidamente intimada a parte autora se manifestou em relação à tese de prescrição (Id. 146259241).

Portanto, não há falar em decisão surpresa no caso concreto, motivo, que por si só já é suficiente para rejeitar a preliminar.

Como senão bastasse, o §1o do artigo 332 do CPC/15 autoriza ao magistrado o julgamento liminar de improcedência nos casos em que se verifica a ocorrência de decadência ou prescrição, senão vejamos:

“Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

[...] § 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. ”

Por sua vez, comentando o citado dispositivo nos esclarece Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“
Decadência e Prescrição
: Tratando-se de pretensão que exerce em juízo mediante ação condenatória, terá sempre cunho patrimonial e, portanto, sujeita a extinção por meio de prazo prescricional, devendo o juiz examinar essa matéria de ofício. Tratando-se de pretensão que se exerce em juízo mediante ação constitutiva, com prazo de exercício previsto expressamente em lei, esse prazo de extinção é de decadência, devendo o juiz examinar essa matéria de ofício.
Assim, o juiz poderá decretar, de ofício, a decadência e a prescrição
. Porém, a constatação da prescrição ou decadência, caso se verifique no curso da ação, não poderá ensejar a extinção do feito sem a prévia oitiva da parte (CPC 487 par. ún.).”

(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor
. 15a ed. Editora Revista dos Tribunais. 2015. São Paulo. p. 912).

Ainda, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart,
in verbis
:
“
Improcedência liminar
: Ao lado da possibilidade de indeferir a petição inicial por hipóteses que não dizem respeito ao mérito da causa (art. 330, CPC), o novo Código prevê a possibilidade de o juiz julgar improcedente liminarmente o pedido (art. 332, CPC). Vale dizer; resolver desde logo o mérito contra o autor independentemente da citação do réu. O juiz poderá fazê-lo com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça (art. 332, I, II e III, do CPC), com base em jurisprudência sumulada ou oriunda de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça (art. 332, III e IV, do CPC)
ou com base na prescrição da pretensão ou na decadência do Direito (art. 332, §1o, CPC)
.”

(
MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 2a Ed. São Paulo – Revista dos Tribunais, 2016, pag. 425)

Destarte o §1o do art. 332 é uma exceção à regra dos artigos 9o e 10o, todos do CPC, que dispõem sobre a impossibilidade de se proferir decisão surpresa, ou seja, sem a oitiva das partes, não ocorrendo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, quando reconhecida a possibilidade de improcedência liminar do pedido pela ocorrência da prescrição ou decadência, não há a necessidade de manifestação prévia da parte e, portanto, não há falar em nulidade da sentença.

Aliás, nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – AFASTADA - MÉRITO RECURSAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - TERMO INICIAL DE CONTAGEM – ÚLTIMA PARCELA DESCONTADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - Rejeita-se o pedido de nulidade da sentença de improcedência liminar do pedido, por ofensa ao princípio do contraditório, eis que a prescrição ou a decadência elencadas no art. 332, §1o do CPC, tratam-se de exceção à regra de necessidade de oitiva das partes elencada nos arts. 9o e 10o do CPC.
II - Esse e. Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 801506-97.2016.8.12.0004/50000, firmou tese jurídica no seguinte sentido: "o termo inicial para contagem do prazo prescricional nas ações que versem sobre empréstimo consignado conta-se a partir do último desconto realizado". III - Transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado, mantém-se a sentença que declarou a ocorrência de prescrição da pretensão da parte autora. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0801094-05.2018.8.12.0035, Iguatemi, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 25/01/2021, p: 27/01/2021)

Ademais, de se destacar que no caso, para o reconhecimento da prescrição não havia necessidade de instrução dos autos, uma vez que o extrato de empréstimo consignado colacionado pela própria parte recorrente no ID no. 146259235

fornece todos os elementos necessário à análise da questão, tais como, o número do contrato, o início e término dos descontos.

Ante o exposto
rejeito
a preliminar.

VOTO

A parte apelante/autora ajuizou ação declaratória de
ação de declaratória de nulidade/exigibilidade de desconto em folha de pagamento
.

Após, a devida instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

A hipótese dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada.

Dispõe o art. 27 do CDC:

“Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. ”

Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

A parte recorrente argumenta que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional se dá com
a consulta do benefício previdenciário e a
emissão do extrato junto ao INSS
.

O argumento não prospera.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determinar que para estes casos, seja considerada como
termo inicial
para a contagem da prescrição
a data do último desconto no benefício previdenciário
, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes
. [...]”

(
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 (destaquei).

Esse também é o entendimento deste Tribunal e dos Tribunais pátrios.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍTIMA IDOSA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão,
uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.
Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade. ”

(
TJMT – RAC no 1002152-21.2019.8.11.0013, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – MÉRITO

–
TESE DE CIÊNCIA DOS DESCONTOS SOMENTE A PARTIR DA EMISSÃO DO EXTRATO PELO INSS EM MEADOS DE JANEIRO DE 2021 – DESCABIMENTO –

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA
– RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a prejudicial de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da ampla defesa, contraditório e não surpresa, uma vez que a prescrição e a decadência elencadas no art. 332, §1o do CPC/15, tratam de exceção à regra de necessidade de oitiva das partes previstas nos artigos 9o e 10o, ambos do mesmo diploma legal.

Consoante entendimento do STJ “[...] O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020).

[..] (N.U 1006876-27.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL). TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO MÚTUO DISCUTIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. - Os autos tratam de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização, proposta autor em desfavor do requerido, argumentado, a parte autora, que sofreu descontos em seus proventos de aposentadoria, em razão de empréstimo consignado não contratado - A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2o e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplicase o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC, cuja fluência se inicia a partir do conhecimento do dano e sua autoria -
O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado.
Precedentes - No caso em exame, não foi contemplado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, eis que o mútuo finda-se em 07/12/2018 (desconto da última parcela) e a presente demanda foi ajuizada em 04/04/2019, ou seja, menos de 01 ano - Sem honorários advocatícios recursais, em razão da natureza da decisão que desconstituiu a sentença de primeiro grau - Recurso conhecido e provido, para afastar a incidência da prescrição e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.”

(TJ-TO - AC: 00156076520198270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO, julgado em 14/08/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO. 01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora
. 02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido."

(
TJMS - Apelação - No 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).

No caso, extrai-se dos autos que o contrato teve início em 05/2010 perfazendo um total de 60 parcelas, portanto, o último desconto do contrato em questão ocorreu em
03
/2015
e esta ação foi ajuizada em
24/08/2021
, ou seja, depois de decorridos mais de cinco (5) anos do prazo estabelecido no art. 27 do CDC, pelo que, escorreita a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão do autor.

Ademais, não procede a alegação do autor de que somente tomou conhecimento do contrato em discussão quando da emissão do extrato pelo INSS, porquanto a consulta de empréstimo consignado também é claro ao informar a existência de mais 05 (cinco) contratos de empréstimos firmados, além do ora discutido.

Ou seja, ainda que idoso e de baixa escolaridade, não se afigura verossímil que tenha o discernimento de proceder a contratação de vários empréstimos consignados em seu benefício de aposentaria e no decorrer da contratação do empréstimo com o requerido por um período de quatro (05) anos (60 meses), não perceber que estava sendo descontado o valor mensal de R$ 13,99 de seu benefício de aposentadoria de um salário mínimo.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo assim a sentença proferida no primeiro grau.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11o do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

Todavia, suspendo a cobrança nos termos do artigo 98, §§2o e 3o, eis que a parte recorrente/autora é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022